Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC, estabelece que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
2. No caso dos autos, não foi efetivada a penhora de bens do executado e tampouco apresentada caução, requisitos essenciais na atual sistemática dos embargos à execução, para a concessão do efeito suspensivo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.